Tribunal: TJDFT
Processo: 0004797-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004797-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JHONNATAN GOMES ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. APLICABILIDADE OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da prova, quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de manter em depósito, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão. 2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de amparados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos. 3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal do crime de tráfico de drogas, sendo incabível sua exclusão ou diminuição abaixo do patamar legal, quando inexistentes causas de diminuição. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do processo porque as provas foram obtidas mediante violação de seu domicílio; b) artigo 156 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a necessidade de se desclassificar a conduta de tráfico de drogas para usuário; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, defendendo a aplicação da minorante do dito tráfico privilegiado, em seu grau máximo, pois estariam preenchidos os necessários requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 157, § 1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP, e a tese de nulidade probatória, tendo em vista que o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: "Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal” (AgRg no REsp 1896154/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 17/2/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 156 do CPP e 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela desclassificação de sua conduta de tráfico para uso de drogas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1656742/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2021). Em igual sentido, AgRg no REsp 1920043/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/4/2021. Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, nesse ponto, também decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “A desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1850965/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009